Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, § 3o, DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão, via SERASAJUD, do nome do executado em cadastro de inadimplentes, ao fundamento de que tal medida poderia ser promovida diretamente pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Juízo pode incluir, por meio do sistema SERASAJUD, o nome do executado em cadastro de inadimplentes, independentemente de prévio esgotamento de diligências pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza expressamente a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por determinação judicial, sem a exigência de prévia tentativa de inscrição por vias extrajudiciais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1026, firmou o entendimento de que o Magistrado não pode negar, de forma abstrata, o pedido de inclusão do devedor em cadastros restritivos de crédito, sob o argumento de que a medida poderia ser promovida diretamente pelo credor ou que dependeria do esgotamento de outras diligências executivas.
5. Este e. Tribunal de Justiça tem adotado entendimento alinhado ao STJ, reconhecendo que a utilização do SERASAJUD é medida eficaz para estimular o adimplemento da obrigação e conferir efetividade à execução, sem necessidade de prévio esgotamento de outras tentativas de satisfação do crédito.
6. A negativa do pedido, diante da inexistência de impedimento legal ou fático, afronta os princípios da celeridade processual, eficiência e cooperação, previstos no CPC.
7. No caso concreto, o exequente busca a satisfação de seu crédito há mais de três anos sem êxito, tornando-se legítima a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. O Juiz deve determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, independentemente da demonstração de diligências infrutíferas pelo credor.
2. A medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC, almeja conferir efetividade ao cumprimento de sentença e não pode ser negada com fundamento na possibilidade de inscrição direta pelo exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3o, e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1026; TJDFT, Acórdão 1835241, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1744603, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.